Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.046/20. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo réu, HOTEL VILLA MAYOR LTDA - ME, em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-lo, juntamente com a corré, SV VIAGENS LTDA, em caráter solidário, ao pagamento da quantia de R$ 1.765,76, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020 (31/12/2020), atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir do desembolso.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário, agência de viagens, que teria vendido diárias de hotelaria ao consumidor, haja vista a inserção do hotel na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC). O hotel tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter o reembolso dos valores pagos pelas diárias em suas instalações, na hipótese de cancelamento em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, ainda que não tenha recebido o repasse de quaisquer valores pelas reservas até o momento em que pretendida a rescisão. Tal conclusão não afasta posterior exercício de direito de regresso em face da agência de turismo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
4. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
5. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
6. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de diárias em hotel firmado na hipótese.
8. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, § 6o).
9. Quanto aos prazos para utilização do crédito, para remarcação dos serviços ou para restituição dos valores devidos, a Lei foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para as três situações (art. 2o, §§ 4o a 6o).
10. Sobreleva mencionar, ainda, que a Lei determinou a dedução dos valores relativos aos serviços de agenciamento e intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou entrega, na hipótese de reembolso ou concessão de crédito (art. 2o, § 7o).
11. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
12. No caso concreto, observa-se que o consumidor pretendeu o cancelamento da reserva de diárias em hotel na via administrativa, com a restituição do montante desembolsado, mas, teve seu pedido negado pela agência de viagens, que lhe ofertou crédito para utilização em viagem futura e prazo de validade, com o mesmo destino e o mesmo fornecedor. É o que consta da exordial (ID 25081568 – Pág. 2).
13. Nesse contexto, merece reparos a sentença que deixa de observar o regramento legal específico (art. 2o, caput, da Lei 14.046/2020) e o conjunto probatório produzido – demonstração da oferta de concessão de crédito (ID 25081568 – Pág. 2 e ID 25081594 - Pág. 4) – e condena os fornecedores a restituição dos valores pagos pelo consumidor.
14. Verificada a devolução da matéria ao reexame pelo órgão recursal, é de se dar provimento ao recurso para reformar a sentença em favor de ambos os réus, ante a solidariedade passiva reconhecida na decisão. Com efeito, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, “Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.”.
15. Assim, deve ser decretada a rescisão contratual, com a determinação de concessão de crédito integral, a ser utilizado posteriormente, no prazo assinado pela legislação, uma vez que, na espécie, não se mostra adequada a determinação de restituição dos valores, por força do que dispõe o art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020.
16. Por fim, esclarece-se que, a despeito de o autor ter deduzido pedido na inicial apenas no sentido da restituição dos valores pagos, a resolução do contrato com concessão do crédito – em oposição à improcedência do pleito autoral – melhor atende aos interesses do autor/consumidor, tem a concordância da agência de viagens (ID 25081594 - Pág. 4) e encontra respaldo no art. 6o da Lei 9.099/95.
17. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada para decretar a rescisão contratual e determinar a concessão de crédito integral, a ser utilizado, no site da corré/recorrida SV VIAGENS LTDA, pelo autor/recorrido até 31/12/2022, conforme disposto no art. 2o, caput e § 4o, da Lei 14.046/2020.
18. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.